Tribunal: TJDFT
Processo: 0728702-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EXTINTA POR RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS POR PIX PARA CONTA EQUIVOCADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de restituição de valores transferidos por PIX equivocadamente para empresa da qual o réu é sócio administrador, além de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Transferência por erro via PIX realizada em 22 de dezembro de 2021, com ajuizamento da presente ação apenas em 2 de junho de 2025.
3. As decisões anteriores. A sentença reconheceu a prescrição com fundamento no art. 487, II, do CPC, aplicando o prazo trienal do art. 206, §3o, V, do CC, cujo termo final ocorreu em 22 de dezembro de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição da pretensão autoral de restituição de valores transferidos por PIX, considerando as alegações de suspensão e interrupção do prazo prescricional em razão de ações anteriores e a eventual aplicabilidade do prazo prescricional penal subsidiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão de restituição de valores pagos indevidamente, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa, submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil. 5.1. Precedente do STJ: “(...) na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil" (AgInt no AREsp 2.059.860/SP, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).
6. O processo anterior ajuizado exclusivamente contra o Banco do Brasil não possui efeito interruptivo da prescrição em relação ao ora requerido, ante a ausência de identidade subjetiva entre os polos passivos, nos termos do art. 240, caput e §1o, do CPC. 6.1. O processo anterior contra o ora apelado foi extinto sem resolução de mérito e antes da citação válida, não interrompendo o prazo prescricional, pois a interrupção somente se concretiza com a efetiva citação válida do réu.
7. O art. 200 do CC não se aplica ao caso, pois não há ação penal em curso com sentença definitiva, sendo o simples registro de boletim de ocorrência irrelevante para suspensão do prazo prescricional, além de inexistir relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, já que a pretensão de restituição de valores transferidos por erro via PIX pode ser resolvida independentemente de qualquer apuração criminal, porquanto os elementos configuradores do enriquecimento sem causa são de natureza puramente civil, não havendo risco de julgamentos contraditórios entre os juízos cível e criminal.
8. Jurisprudência: “(...) 3. O comando do art. 200 do CC/02 incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite. (...).” (REsp n. 1.354.350/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 6/3/2014).
9. Princípios como boa-fé, acesso à justiça e proteção ao idoso não possuem o condão de afastar a prescrição, instituto de ordem pública o qual prevalece sobre invocações genéricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível conhecida e improvida.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de restituição de valores transferidos por erro via PIX submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, IV, do Código Civil. 2. A interrupção do prazo prescricional somente se concretiza com a efetiva citação válida do réu, não bastando a distribuição de ação posteriormente extinta sem resolução de mérito. 3. O art. 200 do CC somente se aplica quando há ação penal em curso e relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 200, 202, 206, §3o, IV, 876 e 884; CPC, arts. 240, caput e §1o, e 487, II; CP, arts. 109, VI, e 169, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.059.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.180.237/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.06.2012; STJ, REsp 1.354.350/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.02.2014; Súmula 106/STJ.